Tribunal: TJES
Processo: 5002942-44.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002942-44.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS PEDRO VIEIRA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002942-44.2021.8.08.0014

APELANTE:
ISAIAS PEDRO VIEIRA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DESISTÊNCIA DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DOCUMENTO DIGITALIZADO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.474/2016. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, na qual se discute a validade de dois contratos de empréstimo consignado (contratos nº 010013407235 e nº 010011923347), sob a alegação autoral de inexistência de relação jurídica em razão da negativa de autoria das assinaturas, contraposta à tese da instituição financeira quanto à regularidade das avenças, fundada na convergência de vontades e na efetiva disponibilização do numerário ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve higidez do consentimento e autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado, à luz do ônus probatório fixado pelo Tema 1.061 do STJ; e (ii) estabelecer se a desistência voluntária da perícia grafotécnica pelo próprio Autor impede a desconstituição da presunção de veracidade dos contratos apresentados em formato digitalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas, quando impugnadas, recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, devendo tal entendimento ser aplicado em harmonia com os deveres de cooperação e boa-fé processual previstos no art. 6º do CPC.

O Juízo de origem oportuniza a dilação probatória e defere a perícia grafotécnica requerida pelo próprio Autor, que posteriormente desiste voluntariamente da prova técnica, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

A desistência imotivada da prova essencial à elucidação da controvérsia atrai a preclusão da faculdade de questionar a autenticidade das assinaturas, sendo inaplicável a pretensão de beneficiar-se da própria conduta contraditória, à luz do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

A ausência dos instrumentos contratuais físicos não invalidaria a prova pericial, uma vez que o art. 10 da Resolução nº 4.474/2016 do BACEN autoriza o descarte de documentos originais após digitalização fidedigna.

A viabilidade da realização de perícia grafotécnica em documentos digitalizados insere-se na esfera de avaliação técnica do perito, conforme o art. 478 do CPC, sendo irrelevante a exigência judicial de apresentação do original quando os documentos se mostram legíveis.

A apresentação de documentos de identificação do autor, obtidos por digitalização diversa daquela juntada com a inicial, aliada à efetiva fruição do crédito consignado, corrobora a regularidade da contratação e afasta a tese de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência voluntária da perícia grafotécnica requerida pelo próprio Autor, após seu deferimento, configura
venire contra factum proprium
e impede a rediscussão da autenticidade das assinaturas impugnadas.

A prova documental digitalizada de contratos bancários é válida, sendo desnecessária a apresentação do original físico quando autorizada a digitalização e descarte pela Resolução nº 4.474/2016 do BACEN.

A efetiva disponibilização e fruição do crédito pelo consumidor constitui elemento de ratificação da execução contratual e reforça a presunção de validade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 478 e 85, § 11; Resolução BACEN nº 4.474/2016, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5007448-72.2021.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002942-44.2021.8.08.0014

APELANTE:
ISAIAS PEDRO VIEIRA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O cerne da insurgência recursal reside na aferição da higidez do consentimento e na higidez formal de dois negócios jurídicos de empréstimo consignado, a saber: o contrato nº 010013407235 e o contrato nº 010011923347.

Enquanto a tese autoral sustenta a inexistência de relação jurídica mediante a negativa peremptória de autoria das assinaturas, a instituição financeira propugna a regularidade das avenças, fundamentando-se na convergência de vontades e na efetiva tradição do numerário (disponibilidade financeira) em proveito do consumidor.

De plano, é imperativo registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061/STJ), tenha sedimentado que o ônus de provar a autenticidade da assinatura - uma vez impugnada - recai sobre a instituição financeira, tal preceito não possui caráter absoluto ou insulado.

A aplicação dos precedentes vinculantes deve coabitar com o dever de colaboração e com o princípio da boa-fé processual, insculpidos no art. 6º do Código de Processo Civil.

No caso, malgrado a inversão do encargo probatório, o Juízo
a quo
facultou a dilação instrutória, deferindo a perícia grafotécnica expressamente
requerida pelo Apelante
. Todavia, em comportamento processual contraditório, este manifestou desistência voluntária da prova técnica (ID 17699972). Configura-se, portanto, nítido
venire contra factum proprium
. Ao abdicar da prova cabal que ele próprio provocou, o Apelante obstaculiza a elucidação da verdade real e atrai a preclusão de sua faculdade de questionar a autenticidade, visto que o ordenamento jurídico veda o benefício decorrente da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Tal conclusão se impõe com maior vigor ao considerar que o encargo financeiro da prova recairia exclusivamente sobre a instituição financeira, a quem compete o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas e a regularidade das contratações, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, já citado.

Ademais, a insurgência quanto à ausência dos instrumentos físicos carece de sustentáculo legal. Nos termos do art. 10 da Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras estão autorizadas a proceder ao descarte de documentos físicos após a digitalização fidedigna. A exigência de exibição do original, neste contexto, revela-se desproporcional, mormente quando: o Banco apresentou documento de identificação do Apelante que, embora coincidente com o da exordial, advém de digitalização distinta, evidenciando que a instituição teve acesso direto ao documento pessoal em momento de contratação; e, conforme o art. 478 do CPC, a avaliação sobre a viabilidade da perícia em cópias digitalizadas é de competência exclusiva do
expert
.

Confira-se precedente nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELADA. NECESSÁRIO EXAME DA RELAÇÃO JURÍDICA A SER PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA .
POSSIBILIDADE DE PERÍCIA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. RESOLUÇÃO Nº 4.474/2016 DO BACEN.
SENTENÇA ANULADA . 1. Em se tratando de discussão relativa à formação contratual, imperioso o exame pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta na avença apresentada. 2. Eventual impossibilidade de realização nos trabalhos periciais está na esfera de discricionariedade do perito, na forma do artigo 478 do Código de Processo Civil, não sendo possível a conclusão sobre esse ponto pelo juízo sentenciante.
3. O Banco Central do Brasil, no artigo 10 da Resolução nº 4.474/2016, autoriza as instituições financeiras a realizar o descarte de documentos originais após a respectiva digitalização, de modo que a exigência pelo juízo sentenciante não se mostra razoável em virtude de o próprio órgão regulamentador da atividade permitir a exclusão do documento. 4 . Observa-se que o documento é legível, em que é possível identificar todas as suas cláusulas e a assinatura apostada com exatidão, inexistindo óbice na realização da perícia em documento digitalizado.
5. Sentença anulada.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074487220218080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgamento em 17/10/2023).
Sem grifos no original.

Não é demais mencionar que na situação a legibilidade dos documentos permite o confronto analítico das cláusulas e da grafia.

Conclui-se, portanto, que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que a realidade dos autos revela a convergência de elementos fáticos e jurídicos indissociáveis. A higidez do negócio é corroborada pela apresentação de instrumentos contratuais digitalizados cujas assinaturas guardam compatibilidade visual com os documentos do Autor, somada à renúncia deliberada deste à produção da prova pericial, o que impede a desconstituição da presunção de veracidade das subscrições. Por fim, a efetiva fruição do crédito pelo consumidor atua como elemento de ratificação da execução contratual, esvaziando por completo a tese de fraude e consolidando a validade jurídica do ajuste

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em estrita observância ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, promovo a majoração da verba honorária em sede recursal no patamar de 2%, consolidando-a em 12% sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvada, todavia, a suspensão da exigibilidade de tal condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.